Tribunal: TJMT
Processo: 0015644-72.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015644-72.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GONCALO FORTES DA SILVA - CPF: 104.271.801-63 (APELANTE), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILNEI ANTONIO DA SILVA - CPF: 065.276.751-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOENIL DA SILVA MOURA - CPF: 010.664.881-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GONCALO FORTES DA SILVA - CPF: 104.271.801-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015644-72.2015.8.11.0002

APELANTE: GONCALO FORTES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILNEI ANTONIO DA SILVA, JOENIL DA SILVA MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS – RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – LEGITIMIDADE SUPLETIVA –
NÃO CONHECIMENTO
– APELAÇÃO AVIADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO –AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS E IRREFUTÁVEIS PARA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.

“O assistente de acusação atua em caráter supletivo ao titular da ação penal e tem legitimidade para recorrer objetivando o agravamento da pena imposta ou a condenação, quando o Ministério Público se abstiver de fazê-lo, ou quando o recurso deste for parcial, não abrangendo todas as questões discutidas”
[TJMT, N.U 0073442-31.2014.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 7/5/2015, Publicado no DJE 15/5/2015].

Inexistindo provas concretas, cabais e irrefutáveis do envolvimento dos apelados na empreitada delituosa, é de rigor a manutenção da sentença absolutória.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015644-72.2015.8.11.0002

APELANTE: GONCALO FORTES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILNEI ANTONIO DA SILVA, JOENIL DA SILVA MOURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual e pelo assistente de acusação, Gonçalo Fortes da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu os apelados, Gilnei Antônio da Silva e Joenil da Silva Moura, da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP].

Os recorrentes postulam a condenação dos réus.

A 3a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande prequestiona o art. 155, § 4o, inciso IV, do CP.

Os apelados requerem a manutenção da sentença hostilizada. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento do pedido de reparação de danos materiais.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015644-72.2015.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelados,
Gilnei Antônio da Silva
, vulgo
“Gil”
, e
Joenil da Silva Moura
, epíteto
“Jojô”
, a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta do incluso caderno informativo que, no dia
26/6/2015
, por volta das
20h00min
, em propriedade agrícola denominada ‘Estância Bom Jesus’, localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, s/n, ao lado do Frigorífico Pantanal, bairro Capão Grande, nesta cidade de Várzea Grande, os denunciados
GILNEI ANTÔNIO DA SILVA
, epíteto
‘Gil’
, e
JOENIL DA SILVA MOURA
, epíteto
‘Jojô’
, em comunhão de desígnios, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em
1 (um) boi Nelore PO
, avaliado em
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, conforme auto de avaliação indireta às fls. 34-IP, pertencente à vítima
Gonçalo Fortes da Silva
.

Apurou-se que, na data e local dos fatos, os denunciados estavam no bar do ‘Tuca’, momento em que avistaram a
res furtiva
e disseram que iriam fazer um churrasco do boi.

Neste ínterim, os denunciados retiraram o boi da propriedade da vítima e o levaram próximo a um frigorífico.

De acordo com a vítima, após dar falta do animal, recebeu tais informações de seus vizinhos, e pode constatar que havia restos mortais de gado nas proximidades da sua propriedade”.

Antes de tudo, convém salientar que não comporta conhecimento o recurso interposto pelo assistente de acusação, Gonçalo Fortes da Silva, uma vez que
“O assistente de acusação atua em caráter supletivo ao titular da ação penal e tem legitimidade para recorrer objetivando o agravamento da pena imposta ou a condenação, quando o Ministério Público se abstiver de fazê-lo, ou quando o recurso deste for parcial, não abrangendo todas as questões discutidas”
[1]
.

Assim, diante do recurso aviado pela 3a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande, o qual postula a condenação dos réus pelos crimes descritos na exordial acusatória, não se patenteia plausível o conhecimento da apelação interposta pelo assistente de acusação.

Destarte, passo ao exame do recurso ministerial.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem
absolveu
os recorrentes da prática do crime de furto qualificado, assim fundamentando:

“O delito de furto se consuma com a ação de subtrair sendo elemento normativo do tipo a coisa alheia móvel. Ficou provado o aspecto objetivo da materialidade do fato delituoso como se constata do Termo de Compromisso à fl. 40 e Auto de Avaliação Indireta à fl. 41. Resta perquirir sobre a autoria.

GONÇALO FORTES DA SILVA
disse que no sábado o pessoal avisou-lhe que tinham matado seu boi; que Gilnei já trabalhou em sua casa; que
Rosilene contou que viu Gilnei empurrando o boi
; que ficou sabendo que Joenil também participou; que
soube dos fatos através de Clemilson e Rosilene
; que o bar fica a uns 400 metros de sua propriedade; que a cerca de sua propriedade foi cortada e o seu boi foi pastar em outra propriedade, sendo que de lá foi furtado; que Joenil nunca lhe prestou serviço, sendo que ele trabalha em frigorífico; que encontrou os restos do seu boi perto da cerca de sua propriedade; que ficou sabendo, que Gilnei disse que ia tocar o boi para fazer churrasco; que o boi foi morto dentro do cercado de um conhecido.

CLEMILSON BATISTA DE CAMPOS
se declara ‘colega íntimo de Gilnei’; que conhece Joenil há muito tempo; que
relatou que uma semana antes dos fatos
, os réus tinham planejado furtar o boi do Toti;
que os réus subtraíram o gado e levaram para próximo ao frigorífico
,
onde o mataram
; que ao lado do bar tinha um pasto e o boi, que tinha escapado das terras do dono, estava lá; que os réus pegaram o boi nesse pasto; que os réus também estavam no bar nesse dia; que ratifica as declarações que prestou em sede policial; que conhecia o boi do Gonçalo; que o gado era manso;
que estava no bar do Tuca quando viu os réus tocando o boi
; que tinham outras pessoas tocando o boi; que foram levando o boi para o lado do asfalto; que permaneceu no bar quando os Réus saíram tocando o boi; que
não viu os réus matando o boi
; que
os réus contaram que mataram o boi
; que
restos do boi foram encontrados perto da propriedade do dono
; que o bar do Tuca dista da propriedade de Gonçalo, uns 300 metros; que os réus saíram a pés e JOJÔ (Joenil) retornou ao bar para buscar o carro; que informou os nomes dos outros que também tocaram o boi; que seu cunhado, Paulo, tentou comprar carne dos Réus, mas não tinha mais; que sempre morou no bairro onde ocorreram os fatos; que chegou ao bar umas 18 horas e ficou até umas 2 horas da madrugada; que consumiu bebida alcóolica após a saída dos Réus do bar; quer não tem nada contra os réus.

ROSILENE DE MORAES DA SILVA
informou que conhece os Réus, pois moram no mesmo bairro; que no dia dos fatos estava no bar do Tuca,
quando viu os réus tocando o boi
; que era um boi manso, de cor branca e com marca; que o boi era marcado, mas não sabe descrevê-la; que era na parte traseira do boi, lado direito; que
não viu os Réus matando o boi
; que não conhece ninguém que comprou a carne.

VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
(defesa) declarou que é amigo íntimo de Gilnei. A testemunha esclareceu que nunca ficou sabendo que Gilnei praticava crime e nada sabe que desabone a conduta de Joenil; que no dia dos fatos estava no bar do Tuca e chegou lá umas cinco e meia, seis horas; que foi embora umas 10 ou 11 horas da noite; que nesse dia teve futebol e os Réus também jogaram; que após o jogo, foi para o bar do Tuca, juntamente com os réus; que os Réus foram embora e, em seguida, foi também; que o bar do Tuca abre cedo, umas duas ou três horas da tarde e fecha, mais tardar, às 1 da madrugada; que conhece Clemilson e Rosilene, sendo que no dia dos fatos, não estiveram no bar do Tuca; que nessa época Clemilson não morava no bairro e sim no Portal do Amazônia; que ficou sabendo que foi encontrado resto do boi; que na época não ficou sabendo a quem foi imputado o furto do boi; que Clemilson era vizinho da vítima; que se recorda da data dos fatos, porque teve uma comemoração de uma disputa de futebol, dos casados contra os solteiros, sendo que Clemilson não estava; que era só os ‘gurizadas’ do bairro; que após o jogo, foram para o bar, tomaram refrigerante e jogaram sinuca.

NEMÉZIO FERREIRA DE OLIVEIRA
(defesa) relatou que mora no bairro Capão Grande por volta de 20 anos; que conhece os Réus, pois já residiam lá quando chegou; que tem um bar no bairro há uns 15 anos; que no dia dos fatos, os Réus chegaram em seu bar por volta das 19 horas, jogaram sinuca e beberam refrigerante; que por volta das 22 horas falou que ia fechar o bar, então foram embora; que Gilnei mora em frente do bar, então ele só atravessou a rua; que Joenil mora a uns 300 metros do bar; que abre o bar por volta das 18 horas e fecha às 22 horas; que não fica aberto depois da meia noite; que na época dos fatos não viu o boi do seu Gonçalo passando pelo bar; que nunca ouviu falar que os réus praticavam crime; que conhece Clemilson e Rosilene, sendo que o primeiro é parente de sua esposa; que pelo fato de Clemilson ser parente de sua esposa, recorda-se que no dia narrado na denúncia, Clemilson não esteve no bar e nem Rosilene; que Clemilson não morava no bairro nessa época.

Interrogado em juízo,
JOENIL DA SILVA MOURA
negou as acusações que lhe foram feitas na denúncia. Disse que no dia dos fatos esteve, juntamente com Gilnei, no bar do Tuca; que por volta das 22 horas foram embora; que não sabe por que estão acusando-lhes; que é mentira que disse que iria fazer churrasco com o boi; que não tem desavença com ninguém; que conhece Rosilene e ela não estava no bar no dia dos fatos; que mora no bairro há 18 ou 19 anos; que tem 16 anos que trabalha na mesma empresa; que ocorre muito furto na região, inclusive na propriedade de Gonçalo.

O acusado
GILNEI ANTONIO DA SILVA
declarou que não praticou o furto que lhe é imputado; que já trabalhou com Gonçalo, por 2 anos; que na época era menor de idade e teve problema para receber; que antes desses fatos, o Gonçalo já lhe acusou de furto de gado; que no dia dos fatos foi ao bar perto de sua casa, por volta das 18, 19 horas, jogou sinuca; que por volta das 21 horas foi embora; que Joenil estava no bar e jogaram sinuca; que não é verdade que tenha tocado o boi.

Apesar de as testemunhas terem prestado suas declarações de maneira clara e coerente, entendo que a autoria não restou comprovada, não vislumbro provas produzidas nestes autos capazes de sustentar o édito condenatório, impedindo o juízo de formar um convencimento seguro acerca da culpa dos acusados.

Os Réus negaram as acusações tanto na fase inquisitória, quanto em juízo, alegando que não praticaram o furto do gado. Na verdade, nada foi apreendido em poder dos Acusados e, analisando os antecedentes, verifiquei que não respondem a outras ações penais, tendo os fatos narrados nestes autos ocorridos em 2015.

Analisando os autos, todas as declarações aqui constantes, verifico que existe uma considerável possibilidade de que os fatos não tenham ocorrido como narrados na denúncia. É possível que os Réus estejam falando a verdade e que não tenham praticado o crime a eles imputado.

Ainda que haja probabilidade de os Réus serem os autores do furto, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal, é absolutamente vedada a presunção da culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, pois, nesses casos, a presunção é de inocência. O Direito Penal exige para que seja proferida uma sentença condenatória a certeza absoluta da autoria e materialidade do delito, não podendo, em hipótese alguma, presumir-se que alguém é culpado.

A culpa, pois, deve estar provada de forma robusta, inquestionável e, não sendo assim, a absolvição se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP, que consagra o princípio in dubio pro reo. Presente a dúvida, de acordo com tal princípio, esta deve sempre beneficiar o acusado, vez que, para legitimar a absolvição, não é necessário que ocorra a certeza da inocência, bastando julgá-la possível, dentro da incerteza da culpabilidade. Aliás, neste sentido tem sido o entendimento do e. TJ/MT:

[...]

Não se ignora aqui a possibilidade de os Réus terem praticado o crime, porém a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir aos acusados as gravosas penas cominadas ao crime de furto. Assim, diante da falta de elementos probatórios da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela acusação, segundo a qual as testemunhas Rosilene Moraes da Silva e Clemilson Batista de Campos visualizaram os réus
“tocando o boi”
, demonstrando a
“possibilidade de terem praticado o crime”
, conforme bem destacado pelo juízo de primeira instância, certo é que não existem provas bastantes para condenação, sobretudo porque nada de ilícito foi encontrado com eles.

Além disso, nenhuma testemunha presenciou os réus abatendo o animal, tampouco vendendo sua carne, inexistindo provas cabais e irrefutáveis da prática delitiva.

Forte em tais razões, inexistindo base empírica extraída do arcabouço probatório a evidenciar a participação dos apelados na empreitada delituosa, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[2]
.

Não se pode condenar com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[3]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[4]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[5]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[6]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço
apenas
do recurso interposto pela 3a Promotoria de Justiça de Várzea Grande e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença absolutória hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0073442-31.2014.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 7/5/2015, Publicado no DJE 15/5/2015. No mesmo sentido: TJMT, N.U 0005518-61.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 1o/11/2023.

[2]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[3]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[4]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[5]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

[6]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023